Tribunal: TJDFT
Processo: 0714047-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NÃO ENTREGA DO AUTOMÓVEL. SOLIDARIEDADE ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o, do CDC.
2. É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, em especial o contrato de venda de veículos, nota fiscal eletrônica e as mensagens trocadas entre a autora e os prepostos da concessionária ré.
3. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores (art. 18, “caput”). Na hipótese, o contrato de venda de veículo foi firmado no dia 15.10.2021; o bem não foi entregue até a presente data e a fornecedora não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
4. Tomando-se por base os princípios que regem a relação de consumo, respeitada ainda a função social do contrato, faz exsurgir a necessidade de compelir os fornecedores (fabricante e concessionária) a cumprirem a obrigação contratualmente assumida, em especial porque vinculados à oferta (art. 30 do Código de Defesa do Consumidor).
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.